Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Constatado o descumprimento reiterado da medida cautelar de monitoramento eletrônico, fixada na decisão que concedeu ao paciente a liberdade provisória, a manutenção do decreto de prisão preventiva se impõe, não só com fundamento no art. 312 e art. 313, inciso III, ambos do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no art. 282, § 4o, do mesmo diploma legal.

2. Ordem denegada.